Tribunal: TJDFT
Processo: 0746083-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. PERMISSÃO. BENEFICIÁRIO. INSS. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 INSS. SALDO DEVEDOR. EXISTÊNCIA. FACULDADE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA.
1. O beneficiário do INSS pode requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado, independentemente do seu adimplemento (Instrução Normativa no 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, art. 17-A)
2. Havendo saldo devedor a ser quitado, o beneficiário poderá optar pela liquidação de forma imediata ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício (Instrução Normativa no 28 de 16 de maio de 2008 do INSS, art. 17-A, § 1o).
3. Antes as peculiaridades do caso e a inexistência de provas sobre o pedido extrajudicial para cancelamento do cartão de crédito, a distribuição do ônus sucumbencial deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deverá responder pelos ônus dela decorrente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.